Tribunal: TJBA
Processo: 8008605-54.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008605-54.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

APELADO: GEILTON LUIS DOS SANTOS FALCAO

Advogado(s)
:
MARIANA RIBEIRO SANTOS, OSEAS ALVES DOS SANTOS FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 487, III, A, DO CPC. PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra sentença que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão proposta em face de GEILTON LUIS DOS SANTOS FALCÃO, ao fundamento de que o réu teria purgado a mora. Consta nos autos que o requerido efetuou depósito judicial do valor integral indicado pelo autor (ID 94416055), após ser citado, postulando a manutenção da posse do bem. A sentença extinguiu o feito sem acolher o pedido da instituição financeira, ensejando a interposição do presente recurso.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a purgação da mora, consubstanciada no depósito integral do débito indicado na inicial, configura reconhecimento jurídico do pedido, conduzindo à procedência da ação de busca e apreensão, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, a, do CPC, bem como a responsabilidade do réu pelos encargos de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir
3. A purgação da mora, quando realizada mediante depósito integral das parcelas vencidas e vincendas antecipadamente exigíveis, implica reconhecimento do pedido formulado na ação de busca e apreensão, porquanto o réu admite a existência da dívida e demonstra adimplir o valor apontado como devido.
4. O reconhecimento jurídico do pedido conduz à extinção do processo com resolução do mérito, conforme previsão do art. 487, III, a, do CPC, devendo a sentença de improcedência ser reformada para adequação à natureza jurídica do ato praticado pelo devedor.
5. Nos termos do princípio da causalidade, a sucumbência deve ser imposta ao réu, pois o pagamento apenas ocorreu após o ajuizamento da ação, sendo este o fato gerador da demanda e dos respectivos custos processuais.
6. A jurisprudência pátria, em diversos tribunais, tem reconhecido que a purgação da mora posterior ao ajuizamento equivale ao reconhecimento do pedido, impondo-se o julgamento de procedência da ação de busca e apreensão e a responsabilização do réu pelos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A purgação da mora mediante depósito integral do valor indicado na inicial configura reconhecimento jurídico do pedido, impondo a procedência da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 487, III, a, do CPC. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir ao réu os encargos de sucumbência quando o pagamento ocorre apenas após o ajuizamento da demanda.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8008605-54.2025.8.05.0146,
em que figura como parte apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e como parte apelada
GEILTON LUIS DOS SANTOS FALCAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA